Tribunal: TJSP
Processo: 1500745-76.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do apelante pelo crime

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Não acolhimento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/03. Réu reincidente (e específico) e portador de maus antecedentes. 4. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. Recurso improvido.